Tribunal: STJ
Processo: 0046559-73.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048655 - SE(2025/0323336-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO
: VLADIMIR TEÓFILO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO
: JOVAN FRANCISCO DE SALES
EMBARGADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
EMBARGADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
EMBARGADO
: JOSELICE DE OLIVEIRA SOUSA NUNES
EMBARGADO
: MARCIA DINIZ MENDONCA ALVES
EMBARGADO
: EDMILSON PORTO SANTOS
EMBARGADO
: VANEA MARIA MUNIZ BARRETO
EMBARGADO
: GENIVALDO SANTOS CONCEICAO
EMBARGADO
: RAIMUNDO CALIXTO DE FIGUEIREDO CRUZ
EMBARGADO
: VINICIUS TEOFILO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO
: MARIA ELENALDA FELIX DE BRITO
EMBARGADO
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES BRUNO
EMBARGADO
: ROSE MARI DE ALMEIDA PEDROSO
EMBARGADO
: EDVAN BARRETO SANTOS
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
EMBARGADO
: WASHINGTON DIAS DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARIA DE POMPÉA NEGROMONTE FONTES
ADVOGADA
: EDVANIA SANTANA SANTOS - SE012990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME1.
Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu recurso especial
interposto em face de acórdão que manteve a sentença de extinção de ação anulatória
de acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, sob o fundamento
de inadequação da via eleita, com base no
§ 4o, do CPC.
art. 966,
2. A parte
embargante alegou que o julgado seria omisso, contraditório, obscuro e conteria erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada
requereu a rejeição dos embargos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em
discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte embargante, e
se os embargos de declaração devem ser acolhidos.III. RAZÕES DE DECIDIR5. Os
embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis
apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
Documento eletrônico VDA55096071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f78d5d8-e107-4328-8845-51d89c170d44

conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão quando a
decisão embargada examina todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam
coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.8. Não há obscuridade quando a
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador não caracteriza
obscuridade.9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação escorreita e
exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. Divergências
interpretativas ou jurídicas não configuram erro material.10. Os embargos de
declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.IV.
DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f78d5d8-e107-4328-8845-51d89c170d44

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048655 - SE(2025/0323336-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO
: VLADIMIR TEÓFILO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO
: JOVAN FRANCISCO DE SALES
EMBARGADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
EMBARGADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
EMBARGADO
: JOSELICE DE OLIVEIRA SOUSA NUNES
EMBARGADO
: MARCIA DINIZ MENDONCA ALVES
EMBARGADO
: EDMILSON PORTO SANTOS
EMBARGADO
: VANEA MARIA MUNIZ BARRETO
EMBARGADO
: GENIVALDO SANTOS CONCEICAO
EMBARGADO
: RAIMUNDO CALIXTO DE FIGUEIREDO CRUZ
EMBARGADO
: VINICIUS TEOFILO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO
: MARIA ELENALDA FELIX DE BRITO
EMBARGADO
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES BRUNO
EMBARGADO
: ROSE MARI DE ALMEIDA PEDROSO
EMBARGADO
: EDVAN BARRETO SANTOS
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
EMBARGADO
: WASHINGTON DIAS DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARIA DE POMPÉA NEGROMONTE FONTES
ADVOGADA
: EDVANIA SANTANA SANTOS - SE012990
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial interposto em face de acórdão que
manteve a sentença de extinção de ação anulatória de acordo
judicial homologado por sentença transitada em julgado, sob o
fundamento de inadequação da via eleita, com base no art. 966,
§ 4o, do CPC.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso,
contraditório, obscuro e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos.
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração devem ser
acolhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, o qual foi interposto em face de acórdão que
manteve a sentença de extinção de ação anulatória de acordo judicial
homologado por sentença transitada em julgado, sob o fundamento de
inadequação da via eleita, com base no
§ 4o, do CPC.
art. 966,
2. A parte agravante alegou, em síntese: (i) cabimento da ação
anulatória para desconstituir acordo homologado judicialmente por
erro essencial, nos termos dos arts. 966, § 4o, do CPC, e 138 e 849 do
CC; (ii) omissão no acórdão recorrido quanto à análise da adequação
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

da via eleita e dos honorários advocatícios, em violação ao art. 1.022,
II, do CPC; e (iii) existência de divergência jurisprudencial sobre o
cabimento da ação anulatória para impugnar homologações de
acordos.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, sob os fundamentos de
ausência de prequestionamento, incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF, e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial preenche os requisitos de admissibilidade, considerando: (i) a
alegação de cabimento da ação anulatória para desconstituir acordo
homologado judicialmente; (ii) a suposta omissão no acórdão
recorrido; e (iii) a existência de divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
6. A análise do acórdão recorrido demonstra que a matéria foi
devidamente enfrentada, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição que configure violação ao
do CPC. Decisão
art. 1.022
desfavorável não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
7. A pretensão recursal demanda o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
8. A alegação de divergência jurisprudencial não foi demonstrada de
forma adequada, pois não houve cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255,
§ 1o, do RISTJ.
9. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial não
conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autori
art. 1.022
zaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ fls. 1.382-1.389):
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por FUNCEF -
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS, com base no
artigo 105, III, “a” e “c”, da CF, onde alega ofensa ao art. 1022,
II, 966, § 4o, 321, parágrafo único, 330, I, 485, I, do CPC; arts.
138, 849, do CC.
O Acórdão recorrido, proferido em sede de Apelação Cível e
mantido no aclaratórios, restou assim ementado: (...)
Contrarrazões apresentadas, conforme informação inserida nos
autos em 18.06.2025.
Relatado.
O recurso está tempestivo e preparado, de modo que passo à
análise dos demais pressupostos de admissibilidade inerentes à
espécie.
Inicialmente, compulsando os autos, percebe-se que o
Recorrente sustenta, violação aos arts. 1022, II, do Código de
Processo Civil, pugnando pela nulidade do julgado em razão de
omissão em não apreciar diversos artigos legais elencados nas
razões recursais.
Entretanto, verifico que a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo acórdão recorrido, implicando o não
conhecimento do recurso por este fundamento.
Em casos como o tratado in-fólio, a Corte Superior obsta a
pretensão da recorrente em virtude do mencionado óbice,
conforme se verifica nos seguintes julgados:
(...)
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

Portanto, sem que se possa declarar a nulidade do julgado, a
remessa do Recurso Especial é infrutífera com esteio em tal
premissa.
Ademais, no tocante às supostas violações aos arts. 138 e 849,
do CC, observa-se eles não foram apreciados pelo acórdão
recorrido.
Observa-se que, para que o Recurso Especial seja alçado à
Instância Superior, é necessário que a Corte local tenha
decidido sobre o tema proposto. Assim, ao se argumentar
ofensa ou inaplicabilidade à lei federal, o acórdão natal deve
discutir a matéria, sob pena do recurso extremo não ser
conhecido. A exigência do prequestionamento é constitucional,
estabelecida no
da Carta Magna.
art. 105
Neste contexto, analisando os fundamentos do acórdão
combatido e as razões do presente Especial, constato a
ausência de prequestionamento em relação aos arts. 138 e 849,
do CC.
De fato, o Tribunal local não emitiu qualquer juízo de valor sobre
os referidos artigos de lei no especial, não sendo possível ao
STJ, sob pena de incorrer em supressão de instância, adentrar
em tal matéria.
Portanto, tal circunstância atrai as incidências, por analogia, das
Súmulas no. 282 e 356 do STF, in verbis:
(...)
Ainda, compulsando as razões recursais, percebe-se que a
irresignação do Recorrente, no tocante ao cabimento de ação
anulatória em face de sentença homologatória transitada em
julgado, não merece prosperar, pois o acórdão recorrido foi
proferido conforme o entendimento do STJ, que consignou que
em função do trânsito em julgado da decisão homologatória em
tela o remédio para desconstituir o acordo é a ação rescisória,
nos termos do
caput e § 4o, do CPC. Acerca da
art. 966,
controvérsia o aresto combatido assentou:
“(...) A FUNCEF expressa que o feito de origem é constituído por
cumprimento de sentença proposto por litisconsórcio ativo, cujo
objetivo é executar julgado proferido na Ação Coletiva no
200811501102 ajuizada pela Unei (União Nacional dos
Economiários), que reconheceu cesta alimentação natureza
salarial e condenou, a ora requerente, aos valores devidos e em
atraso, e determinou aplicação dos respectivos valores nos
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

cálculos das parcelas de complementação de aposentadoria,
inclusive 13a salário, respeitada a prescrição quinquenal, cujo
trânsito em julgado se verificou em
Nos autos do
11/12/2015.
cumprimento de sentença acima referido, as partes anexaram
instrumento de transação, conforme petição lançada em
homologada em
com a expressão:
12/4/2019,
22/4/2019,
“Nesse passo, homologo o acordo pactuado em todos os seus
termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por
conseguinte, declaro extinto o presente, com espeque no
alínea ‘b’ do
” Por conta, houve o
art. 487, inciso III,
CPC/2015.
pagamento total de R$ 1.852.944,69 (-). Sucede que a ora
promovente visualizou erro essencial de circunstância fática
narrada pelos requeridos, em divergência ao que restou
transitado em julgado. Ingressa com esta demanda com apoio no
§ 4o, do CPC. Finaliza requerendo a anulação dos
art. 966,
acordos
entre a promovente e os
firmados/homologados
requeridos no citado cumprimento de sentença, em vista do erro
essencial exposto e a condenação dos requeridos à restituição
integral dos valores recebidos em vista do mencionado acordo,
conforme tabela apresentada.
O juízo a quo, em
extinguiu o processo, sem exame
10/6/2024,
do mérito, por considerar que a via correta seria a ação
rescisória e não a anulatória.
A promovente assevera, em recurso, de que a decisão
homologatória de transação apenas formaliza o acordo de
vontade. Firma a concepção de que, detectado erro essencial, a
ação anulatória é adequada, em vista do
§ 4o, do CPC.
art. 966,
Confere-se que nos termos
§4o, do CPC, “os atos de
art. 966,
disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros
participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como
os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão
sujeitos à homologação, nos termos da lei”. Por ato de
homologação, o juiz não examina o mérito. Examina apenas a
legalidade dos termos ajustados e põe fim ao processo, se as
tratativas das partes envolvem apenas direito disponível.
Cabe os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:
(...)
Sobre o tema, confira-se, a propósito, o seguinte julgado do
STJ, o qual demonstra que o acórdão combatido encontra-se
em consonância com a Corte Cidadã:
(...)
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

Frente a isso há campo para a aplicação da Súmula 83 do STJ:
“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida”.
Mediante o exposto, INADMITO o Recurso Especial, nos termos
do
V, do CPC.
art. 1030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela Corte de
origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
CPC/15.
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados e dos argumentos invocados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial (súmulas
282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.228.031/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ENTERPRISE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA
INTERESSA
AO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE VIOLAÇÃO AO
-
ART. 49
A,
CC.
FATOS
CRIMINOSOS
ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
DE
PESSOA
JURÍDICA
SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO
CPP. AUSÊNCIA
ART. 156,
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as
conclusões do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que
foram utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas
para adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar
a constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver
indícios de que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva
ou para ocultar ativos decorrentes de atividades ilícitas.
Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim
de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a
correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

e do
do Código de Processo Penal, de modo que deve
art. 156
ser mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA DA
DJe
04/06/2024,
PUBLICAÇÃO/FONTE
07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Outrossim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
A análise dos autos também indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
Grifo Acrescido)
18/8/2014.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.888.242/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento
que o valha apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre
o paradigma e o acórdão recorrido ou a incidência da Súmula no 7 do
STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 637f6af6-9579-46ce-92bb-aa6faf1223aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.048.655 / SE
Número Registro: 2025/0323336-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00465597320228250001 202211501273 202400843886 465597320228250001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: VLADIMIR TEÓFILO ASSIS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOVAN FRANCISCO DE SALES
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: JOSELICE DE OLIVEIRA SOUSA NUNES
AGRAVADO
: MARCIA DINIZ MENDONCA ALVES
AGRAVADO
: EDMILSON PORTO SANTOS
AGRAVADO
: VANEA MARIA MUNIZ BARRETO
AGRAVADO
: GENIVALDO SANTOS CONCEICAO
AGRAVADO
: RAIMUNDO CALIXTO DE FIGUEIREDO CRUZ
AGRAVADO
: VINICIUS TEOFILO ASSIS DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA ELENALDA FELIX DE BRITO
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES BRUNO
AGRAVADO
: ROSE MARI DE ALMEIDA PEDROSO
Documento eletrônico VDA55076403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:02
Código de Controle do Documento: 9034ba28-2b34-42ba-9765-22ffe7052912

AGRAVADO
: EDVAN BARRETO SANTOS
ADVOGADOS : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
AGRAVADO
: WASHINGTON DIAS DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARIA DE POMPÉA NEGROMONTE FONTES
ADVOGADA
: EDVANIA SANTANA SANTOS - SE012990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO : VLADIMIR TEÓFILO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO : JOVAN FRANCISCO DE SALES
EMBARGADO : THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
EMBARGADO : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
EMBARGADO : JOSELICE DE OLIVEIRA SOUSA NUNES
EMBARGADO : MARCIA DINIZ MENDONCA ALVES
EMBARGADO : EDMILSON PORTO SANTOS
EMBARGADO : VANEA MARIA MUNIZ BARRETO
EMBARGADO : GENIVALDO SANTOS CONCEICAO
EMBARGADO : RAIMUNDO CALIXTO DE FIGUEIREDO CRUZ
EMBARGADO : VINICIUS TEOFILO ASSIS DOS SANTOS
EMBARGADO : MARIA ELENALDA FELIX DE BRITO
EMBARGADO : MARIA DE FATIMA RODRIGUES BRUNO
EMBARGADO : ROSE MARI DE ALMEIDA PEDROSO
EMBARGADO : EDVAN BARRETO SANTOS
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
Documento eletrônico VDA55076403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:02
Código de Controle do Documento: 9034ba28-2b34-42ba-9765-22ffe7052912

EMBARGADO : WASHINGTON DIAS DO NASCIMENTO
EMBARGADO : MARIA DE POMPÉA NEGROMONTE FONTES
ADVOGADA
: EDVANIA SANTANA SANTOS - SE012990
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:02
Código de Controle do Documento: 9034ba28-2b34-42ba-9765-22ffe7052912